Tribunal: TJPA
Processo: 0800298-60.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800298-60.2021.8.14.0000
PACIENTE: RENATO PACHECO VASCONCELOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 2 VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0800298-60.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: CARLA CILENE BASTOS DE BRITO GUIMARÃES.

PACIENTE: RENATO PACHECO VASCONCELOS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2°, INCISOS I E IV DO CPB. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA, PACIENTE PRESO DESDE 22/07/2020. DESCABIMENTO. PROCESSO ENCONTRA-SE COM A INSTRUÇÃO ENCERRADA, PACIENTE PRONUNCIADO EM 09/12/2020
. SÚMULA 52 DO STJ
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA. IMPROCEDÊNCIA. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA, ALIADA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL, DIANTE DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E DA GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME, O
MODUS OPERANDI
EMPREGADO PELO PACIENTE E SEU COMPARSA, MOSTRA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PELA PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE QUE INTEGRA O GRUPO DE RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19 POR SER HIPERTENSO. IMPROCEDÊNCIA. COACTO QUE RECEBE MEDICAÇÃO ADEQUADO NO LOCAL ONDE SE ENCONTRA PRESO. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA QUE ADOTOU PROVIDÊNCIAS NO SENTIDO DE SEPARAR OS PRESOS QUE INTEGRAM O GRUPO DE RISCO E REALIZA AÇÕES DE DESINFECÇÃO NAS CASAS PENAIS. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPERTINENTE EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, uma vez o processo se encontra com a instrução encerrada e o paciente foi pronunciado no dia 09/12/2020. Súmula 52 do STJ;

2. A prisão cautelar do paciente foi decretada com base no requisito do artigo 312 do CPP, já que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a liberdade do coacto implicará risco à ordem pública, diante dos indícios de autoria e da gravidade em concreto do crime, o
modus operandi
empregado pelo paciente e seu comparsa, estando, pois, demostrada a necessidade da custódia cautelar;

3. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão da pandemia do novo coronavírus nas casas penais, mostra-se descabida, tendo em vista que o paciente, integrante do grupo de risco de contaminação por ser hipertenso, recebe medicação adequada e a Secretaria de Administração penitenciária providenciou, em todas as casas penais, ações de separação de presos e de desinfecção do ambiente carcerário;

4. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública;

5. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

6. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
Mairton Marques Carneiro
.

Belém. (PA), 25 de fevereiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de RENATO PACHECO VASCONCELOS, preso em flagrante delito no dia
22/07/2020 p
ela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV do CPB, convertida em prisão foi convertida em preventiva em audiência de custódia ocorrida em 23/07/2020 pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal.

A impetrante aduz que até a data da impetração do presente
Habeas Corpus,
o coacto continua preso cautelarmente à espera de marcação da data de julgamento pelo Tribunal do Júri, configurando excesso de prazo da custódia. Alega, ainda, ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e necessidade de cuidados especiais por ser o paciente portador de doença cardiovascular grave e integrante do grupo de risco do COVID-19.

Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem para que seja revogada a sua prisão preventiva por excesso de prazo e, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar, com aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
(Id. Doc. nº 4416959 - páginas 1 a 4). O
Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos e das informações prestadas pelo juízo inquinado coator que no dia
22/07/2020
,
Renato Pacheco Vasconcelos
(coacto) e
Douglas Gonçalves Lopes Filho
se deslocaram de Belém à Castanhal, por volta das
17H30
, no veículo modelo Captiva, marca Chevrolet, cor branca, placa PNZ-7358, o qual era conduzido pelo impetrante, com a finalidade de ceifar a vida de
Vinicius de Jesus Ramos Leal
.

Em seguida, a vítima foi localizada na Avenida Getúlio Vargas, 1483, em frente ao Posto Santa Rita, bairro Centro, na cidade de Castanhal, oportunidade em que
Douglas
, portando uma arma de fogo do tipo pistola calibre .40mm, pertencente à Polícia Militar do Estado do Pará, efetuou disparos em direção a
Vinicius Leal
sendo suficiente para causar sua morte. Após a prática criminosa, os agentes empreenderam fuga.

Ato contínuo, uma equipe da Polícia Militar foi acionada e obteve êxito em localizar o veículo no bairro Apeú, em frente ao Posto Pombal, no mesmo município, ocasião em que, após a revista localizou no interior do carro 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, PT 638 PRO SA, número KEM42989, com 03 (três) carregadores, 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, calibre .40, 26 (vinte e seis) munições intactas, calibre .380, 03 (três) aparelhos celulares, todos da marca Samsung, a quantia em espécie de R$ 830,00 (oitocentos e trinta reais), 01 (um) coldre, 02 (duas) capas de coletes, o que ensejou suas prisões em flagrante delito.

DO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA

Alega as impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, visto que o coacto está preso desde 27/07/2020.

Nas informações prestadas pelo Magistrado
a quo
, consta que a denúncia foi recebida foi recebida em 18/01/2020. Os denunciados foram citados e apresentaram resposta à acusação. A audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 19/11/2020, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas ministeriais José Ribamar Oliveira da Silva Filho, Marinilson da Conceição Aleixo e Clebson Alberto Gonçalves, assim como os acusados foram interrogados.

O órgão ministerial apresentou alegações finais orais postulando a pronúncia dos agentes pelo tipo do artigo 121, § 2º, incisos I e IV do CPB. Do mesmo modo, a defesa do coacto apresentou alegações finais orais e requereu a absolvição do agente por insuficiência do quadro probatório, nos termos do artigo 386, inciso VII do CPP. Em 27/11/2020, a defesa do corréu Douglas Filho apresentou memoriais escritos, postulou a impronúncia e o reconhecimento da legítima defesa própria.

No dia 09/12/2020, a autoridade judiciária exarou decisão e pronunciou o paciente e Douglas Filho no tipo do artigo 121, § 2º, incisos I e IV do CPB.

Na mesma oportunidade, o juízo
a quo
manteve a custódia do paciente, por considerar que o
“perigo gerado pelo estado de liberdade do impetrante”
se encontra consubstanciado na gravidade da conduta perpetrada pelo acusado, especialmente pela ousadia e destemor à legislação vigente. Ademais, o risco de reiteração criminosa foi demonstrado pela insistência na prática de infrações penais, conforme se depreende na certidão de antecedentes criminais do paciente. Por esses motivos, a segregação foi mantida com a finalidade de garantir a ordem pública.

Percebe-se que, ao contrário do que a impetração alega, não há de se falar em excesso de prazo na segregação cautelar. O crime ocorreu no dia 18/08/2020, a instrução processual foi encerrada e o paciente foi pronunciado em 09/12/2020, ou seja, em menos de 06 (seis) meses houve desfecho judicial. Nesse sentido, é incabível a alegação de constrangimento ilegal por ocorrência de excesso de prazo.

Denota-se, portanto, que a instrução processual foi encerrada e o paciente foi pronunciado - Súmula 52 do STJ - “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

Portanto, ao contrário do alegado pela impetrante, a ação penal vem sendo devidamente impulsionada pelo magistrado inquinado coator, o qual, por sua vez, vem empreendendo esforços para assegurar o seu regular trâmite, não se verificando qualquer desídia de sua parte capaz de caracterizar o constrangimento ilegal aduzido nos autos.

Configura excesso de prazo quando o retardamento na tramitação processual decorrer de desídia do Estado-Juiz na efetivação da prestação jurisdicional, o que não se verificou em nenhum momento no presente
writ
, pois o processo caminha regularmente, considerando as dificuldades e peculiaridades do caso concreto. Não há que se falar em excesso de prazo injustificado para a formação da culpa.

Consequentemente, não há nenhum indício de inércia ou excesso de prazo da autoridade inquinada coatora, sendo inviável a concessão da ordem sob esse fundamento.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA

Restou configurada a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, os quais evidenciam que a liberdade do coacto acarretaria risco à ordem pública e aplicação da lei penal, notadamente se considerada a periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta do crime. Portanto, deve ser mantida a prisão cautelar do coacto, pois presentes, ainda, os seus pressupostos e fundamentos.

Ademais, quanto à solicitação de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa, as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e aplicação da lei penal.

Observa-se que tal decisão se encontra devidamente fundamentada, trazendo elementos fáticos aptos a justificar a segregação cautelar do ora paciente, demonstrando a ineficiência da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão na hipótese em tela, com base em fatos dos autos. A título de ilustração, peço vênia para transcrever o mencionado
decisum
:

[...]In casu, a gravidade do fato se encontra consubstanciada na ação perpetrada pelos agentes, contra os quais se atribui a conduta de saírem de Belém com destino à Castanhal, com a suposta finalidade de ceifar a vida da vítima Vinícius de Jesus Ramos Leal e após encontrá-lo realizaram disparos de arma de fogo em sua direção que foram suficientes para causar sua morte. Registre-se que os investigados foram presos em flagrante com duas armas de fogo, sendo uma delas pertencente ao estado, carregadores e expressiva quantidade de munições. Dessa forma, a conduta descreve ousadia, perversidade e desprezo à vida humana, o que demanda maior rigor estatal, sendo circunstâncias suficientes para a manutenção da custódia preventiva.

Aliados a esse fato, verifica-se que o perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados também se encontra presente, pois qualquer medida diversa da prisão será considerada um estímulo a prática de novos ilícitos, levando em consideração que Douglas e Renato apresentam registros na certidão de antecedentes criminais e respondem a processos em Belém (fl. 47/50). Além disso, Renato Pacheco foi preso em flagrante pelo crime previsto no artigo 14 da Lei 10.826/06, encontrava-se em liberdade desde agosto de 2019 e demonstrou que em liberdade está propenso à prática criminosa.

A prisão preventiva decretada quando decretada com base na garantia da ordem pública, entende-se como risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime (...). Por outro lado, entendo que a segregação da liberdade visa garantir a aplicação da lei penal, considerando que os agentes residem em Belém e Ananindeua e não demonstraram qualquer vínculo com esta cidade, tão somente a prática do crime ora apurado. Diante do exposto, mantenho a decretação da prisão preventiva de DOUGLAS GONÇALVES LOPES FILHO e RENATO PACHECO VASCONCELOS, calcada nos fundamentos de presente decisão, com a finalidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.[...]

Na sentença de pronúncia, a autoridade inquinada coatora observou a necessidade da manutenção da custódia cautelar, nos seguintes termos:

[...]Por todo o exposto, diante de elementos que demonstram indícios de autoria e prova de materialidade, PRONUNCIO o acusado DOUGLAS GONÇALVES LOPES FILHO e RENATO PACHECO VASCONCELOS, já qualificados nos autos, no tipo do art. 121, § 2º, I e IV do CPB, mantendo-os presos até o julgamento colegiado, e INDEFIRO os pedidos de revogação de prisão preventiva, eis que presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP.[...]

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer a impetrante, a custódia cautelar do paciente é necessária, especialmente, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, principalmente pelo
modus operandi
empregado pelo coacto e seu comparsa na empreitada criminosa, sendo praticado o crime de homicídio.

DA SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS

A impetrante alega que o paciente faz parte do grupo de risco do COVID-19, por ser portador hipertensão arterial, porém medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do vírus nas casas penais. Embora haja notícia de contaminação de encarcerados e servidores no sistema penitenciário, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, vem adotando providências como a de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação apropriada, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc.; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais.

No tocante o risco de contaminação pela COVID-19, não cabe na espécie, revogação da prisão preventiva, com fundamento na questão humanitária e sanitária. Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns.

DAS QUALIDADES PESSOAIS DO PACIENTE

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Por fim, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, sendo assim, acompanho o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 25 de fevereiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 25/02/2021